Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-29.2019.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001254-29.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.489.501-68 (AGRAVANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), AGNELO CELESTINO DA SILVA - CPF: 274.399.761-34 (AGRAVANTE), MARIA FERNANDA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 945.266.801-68 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES - CPF: 340.245.141-72 (AGRAVANTE), VALDEENE LAURENTINO SILVA - CPF: 604.036.751-20 (AGRAVANTE), SUELI DELUQUE DA SILVA - CPF: 018.921.561-56 (AGRAVANTE), JOSE GONCALVES - CPF: 303.852.101-91 (AGRAVANTE), MARIA DIVINA DE MIRANDA - CPF: 396.525.481-20 (AGRAVANTE), ANAELI CORREA DE MIRANDA - CPF: 429.822.431-72 (AGRAVANTE), ELIAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 651.057.451-91 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - CPF: 030.795.978-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FÁTICA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Os Agravantes alegam que fazem jus à concessão da benesse, pois são pessoas de poucas posses, moradores da Cohab e sem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, consoante declarações de isenção de imposto de renda e de hipossuficiência.

Todavia, os documentos juntados aos autos não são declarações e sim
prints
das telas do sistema de rede interna sobre a situação cadastral em relação ao IRPF do ano de 2019. Logo, sem comprovação fática da hipossuficiência, não há como deferir o benefício.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1001254-29.2019.8.11.0006

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ANTÔNIO DA SILVA OLIVEIRA e OUTROS
, visando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelos Agravantes e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Os Recorrentes alegam que são pessoas de condição mui5o modesta, moradores da Cohab e sem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, consoante comprovado nos autos pelas declarações de hipossuficiência e de isenção de imposto de renda.

Sustentam que o indeferimento da gratuidade enseja prova cabal e robusta em sentido contrário, o que inexiste no caso.

Sob esses argumentos, pugnam pelo deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões da Caixa Seguradora, do Bradesco Seguros e da Sul América apresentadas no ID. 44399990, ID. 4407997 e ID. 44413490, respectivamente.

Contraminuta do Itaú Seguros e da Tókio Marine apresentadas no ID. 44638983 e ID. 44768475, respectivamente.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020